Tribunal: TJDFT
Processo: 0003033-10.2016.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0003033-10.2016.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: G. FIN ALPHAVILLE 3 CAMPINAS FOMENTO MERCANTIL LTDA EMBARGADO: C. CALOBRIZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS EIRELI - ME, BAURUFAC FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, PLENO FOMENTO MERCANTIL LTDA., JAUCENTER TECNOLOGIA E FOMENTO MERCANTIL LTDA, GTO COMERCIO ATACADISTA DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por G. FIN ALPHAVILLE 3 CAMPINAS FOMENTO MERCANTIL LTDA contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 57492504/57106705). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 6 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator